Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709553-92.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003167-56.2000.8.07.0001, ajuizado por JOSÉ NILSON RUAS GUIMARÃES em desfavor DISTRITO FEDERAL. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com base no parágrafo único do art. 3o da Resolução 11 de 25/11/2020, do Pleno deste TJDFT. Ao receber o processo, o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal encaminhou os autos ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para fins de arguição de conflito de competência, nos termos do parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil. O Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal suscitou Conflito Negativo de Competência sob o argumento de que a exceção prevista no parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT não pode ser interpretada de forma restritiva sob pena de causar dúvida quanto à competência absoluta estabelecida com a criação da 2a Vara. Destacou que devem tramitar na 2a Vara tanto as execuções fiscais quanto os embargos à execução que versem sobre créditos decorrentes da cobrança de ICMS isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como de eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Argumentou que a interpretação de que a Resolução obstaria a redistribuição somente das execuções fiscais já sentenciadas importaria em situação anômala, porquanto permitiria a reunião de processo de execução fiscal aos embargos à execução fiscal a ele vinculados, ambos sentenciados pela 1a Vara de Execução Fiscal, sendo o segundo redistribuído à 2a Vara, enquanto o primeiro, por força do óbice em referência, permaneceria naquele Juízo. Dessa forma, o cumprimento de sentença em ambos os feitos tramitaria em varas diferentes, desvirtuando, segundo entendimento do Juízo Suscitante, o espírito da norma em análise. Postula, assim, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 às 09:25:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora